Tribunal: TJBA
Processo: 0003971-34.1998.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003971-34.1998.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE MENDES PEREIRA JUNIOR e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDRE ROCHA SANTOS, JOSE ARMANDO ROSSI MONTEIRO SILVA, JANAINA ALVES DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESCRIÇÃO. NULIDADE CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INÉRCIA PROLONGADA DA EXEQUENTE. PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE QUINZE ANOS SEM ATO ÚTIL DE IMPULSO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL APTA A INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DAS EXECUÇÕES FISCAIS. SEGURANÇA JURÍDICA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal, ao fundamento de paralisação do feito por lapso superior ao prazo legal. O apelante arguiu preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação prévia para manifestação sobre a prescrição e, no mérito, sustentou a inobservância do procedimento do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, a culpa exclusiva do Poder Judiciário pela demora e a inexistência de desídia da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição intercorrente acarreta nulidade da sentença; (ii) estabelecer se, no caso concreto, foram observados os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente na forma do art. 40 da LEF e do Tema 566 do STJ; (iii) determinar se a paralisação do feito decorreu de inércia da exequente ou de mora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação sobre a prescrição intercorrente não gera nulidade automática da sentença, porque o reconhecimento do vício exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.

A Fazenda Pública deve indicar, na primeira oportunidade em que se manifesta, fato apto a suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de não se reconhecer nulidade pela falta de oitiva prévia.

O apelante não demonstra qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição em suas razões recursais, limitando-se a alegação genérica de culpa exclusiva do Judiciário, o que afasta a preliminar de nulidade.

A prescrição intercorrente, nas execuções fiscais, rege-se pelo art. 40 da Lei nº 6.830/1980, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano e, após ele, o prazo prescricional, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são os únicos atos aptos a interromper a prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento desacompanhado de resultado útil.

Os autos revelam paralisação absoluta do feito entre dezembro de 2001, quando houve pedido de penhora de imóvel, e fevereiro de 2017, quando o ente público voltou a peticionar, sem que nesse intervalo ocorressem citação válida, penhora, diligência útil ou qualquer ato idôneo a impulsionar a execução.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora processual não decorre exclusivamente do mecanismo da Justiça, mas também da inércia prolongada da Fazenda Pública.

O princípio do impulso oficial não exime o exequente do ônus de adotar as providências necessárias ao regular prosseguimento da execução fiscal, especialmente quando o andamento do feito depende de iniciativa da parte credora.

A sentença observa o dever de fundamentação exigido pelo Tema 566 do STJ, porque delimita o marco inicial da inércia, o período de paralisação e o dispositivo legal aplicado para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A ausência de declaração formal e prévia de suspensão do processo não invalida, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente quando a inércia do exequente é manifesta e documentalmente comprovada.

A manutenção indefinida da execução fiscal, apesar da inércia da Fazenda Pública, afronta a segurança jurídica e a duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição intercorrente não acarreta nulidade da sentença sem demonstração concreta de prejuízo. 2. A prescrição intercorrente na execução fiscal se configura quando, após a ciência da Fazenda Pública e o transcurso dos prazos do art. 40 da LEF, não há ato efetivo de citação ou constrição patrimonial apto a interromper o lapso prescricional. 3. A Súmula 106 do STJ não incide quando a paralisação do feito decorre da inércia da própria exequente. 4. O princípio do impulso oficial não afasta o dever da Fazenda Pública de promover as diligências necessárias ao prosseguimento da execução fiscal. 5. A ausência de declaração formal de suspensão do processo não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente quando os marcos temporais e a inércia do credor estão suficientemente demonstrados nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 2º, 9º, 10, 278 e 487, parágrafo único. Lei nº 6.830/1980, art. 40 e §§ 1º, 2º, 3º e 4º. CTN, art. 174. CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.766.021/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.10.2018, DJe 28.11.2018. STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018, Tema 566. STJ, Súmula 314. TJ-BA, Apelação Cível nº 8001131-88.2015.8.05.0079, Rel. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Data de Publicação: 16.04.2019. TJ-BA, Apelação Cível nº 0819608-74.2016.8.05.0001, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 23.02.2024, Data de Publicação: 01.10.2024.